Tribunal: TJSP
Processo: 2023056-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. Decisão de Primeiro Grau que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela agravante executada - Alegação de que os cálculos homologados em primeiro grau utilizaram como referência índice do mês posterior ao adotado pela executada, além de terem indevidamente aplicado correção monetária e juros moratórios nos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. Decisão de Primeiro Grau que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela agravante executada - Alegação de que os cálculos homologados em primeiro grau utilizaram como referência índice do mês posterior ao adotado pela executada, além de terem indevidamente aplicado correção monetária e juros moratórios nos honorários advocatícios sucumbenciais desde o arbitramento, e não a partir do trânsito em julgado da sentença - Correção monetária de verba honorária deve incidir a partir da data em que esta foi fixada e os juros de mora desde a data do trânsito em julgado da decisão - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023056-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RESIVIDRO
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI (NOVA DENOMINAÇÃO DE TECNIPLÁS
TUBOS E CONEXÕES LTDA., são agravados MELANY MANSUR DI BIASI e
RAFFAELE FRANCO DI BIASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2023056-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RESIVIDRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
AGRAVADOS: MELANY MANSUR DI BIASI E RAFFAELE FRANCO
DI BIASI
ORIGEM: 30a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL COMARCA DA
CAPITAL
JUIZ PROLATOR: GUILHERME SANTINI TEODORO
VOTO N°: 32.457
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

AÇÃO
RENOVATÓRIA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO. Decisão de
Primeiro Grau que acolheu parcialmente a
impugnação
oferecida
pela
agravante
executada - Alegação de que os cálculos
homologados em primeiro grau utilizaram
como referência índice do mês posterior ao
adotado pela executada, além de terem
indevidamente aplicado correção monetária e
juros moratórios nos honorários advocatícios
sucumbenciais desde o arbitramento, e não a
partir do trânsito em julgado da sentença -
Correção monetária de verba honorária deve
incidir a partir da data em que esta foi fixada e
os juros de mora desde a data do trânsito em
julgado da decisão - Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por RESIVIDRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
EIRELI nos autos da ação renovatória fundada em relação ex locato,
ora em fase de cumprimento de sentença, que move contra
RESIVIDRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, objetivando
a reforma da decisão de Primeiro Grau que acolheu parcialmente a
impugnação da devedora.
Inconformada, a executada interpôs o presente
recurso alegando, em síntese, que não há saldo remanescente devido
por ela, uma vez que i) a atualização monetária, seja dos alugueres,
seja das custas, foi realizada pela impugnante, ora agravante, a partir
dos vencimentos, estando em dissonância com o cálculo da
contadoria apenas em relação ao índice do mês de atualização, que foi
em 03/04/2018, tendo em vista que naquele momento não existia o
índice de atualização do mês de 04/2018, mas apenas o índice de
03/2018, motivo pelo qual a atualização foi feita com o índice do mês
anterior, ou seja, 03/2018; ii) nos cálculos da contadoria consta o valor
de R$ 6.190,49 como sendo referente aos juros calculados sobre os
honorários de sucumbência, o que seria equivalente a
aproximadamente 661 dias e não 282 dias como constou na própria
tabela em análise (fls. 120/121 dos autos de origem), em que fez
referência à data do trânsito em julgado, de modo que o percentual
dos juros que foram calculados para atualização dos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sucumbência deveria ser o mesmo dos juros aplicados sobre os
alugueres, ou seja, de 9,40%, tanto que em todas as tabelas da
contadoria constam os mesmos números de dias na coluna dos juros;
iii) a atualização monetária dos honorários de sucumbência deveria
ser aplicada a partir do trânsito em julgado, seguindo o mesmo
critério dos juros de mora. Aduz que mesmo que seja considerada a
atualização monetária dos honorários de sucumbência desde a sua
fixação, ou seja, desde a r. sentença, em agosto de 2012, conforme
determinou a r. decisão agravada, o que se admite por mero
argumento, e considerando a aplicação dos juros de mora sobre os
referidos honorários desde o trânsito em julgado, ou seja, desde junho
de 2017, o valor total de honorários de sucumbência, em abril de 2018,
data do cálculo, seria de R$ 30.762,01 e não R$ 34.317,04, como
entendeu a contadoria, divergindo do cálculo da impugnante, ora
agravante, apenas em relação à correção monetária sobre os referidos
honorários. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, o seu provimento, para fins de acolhimento integral da
impugnação ao cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, para
que seja alterado o valor do saldo remanescente ou remetidos
novamente os autos à contadoria.
O recurso foi regularmente processado, com preparo
e instruído com cópias das peças de fls. 13/195.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobreveio a
contraminuta de fls. 203/208.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5

Pelo que se depreende dos autos, tenho que o recurso
comporta parcial provimento.
Vejamos.
Cuida-se de cumprimento de sentença em ação
renovatória de locação, buscando os agravados o recebimento de
diferença de locativos, custas processuais e honorários sucumbenciais.
Para tanto, apresentaram os cálculos de fls. 04 dos autos principais, em
que pleitearam a intimação da agravada para pagamento do valor de
R$ R$ 631.273,04.
A agravada foi regularmente intimada, ocasião em
que reconheceu como devida a quantia de R$ 405.850,47, depositando
o montante nos autos, e impugnado o valor excedente.
Seguiram-se diversas manifestações das partes e
remessas dos autos à contadoria do Juízo, culminando com o
acolhimento parcial da impugnação, que homologou o último cálculo
da contadoria judicial (fls. 120/122), reconhecendo que em 30 de
outubro de 2019 a executada ainda devia a quantia de R$ 19.224,44, e
condenando os exequentes a pagar honorários advocatícios de 10% da
diferença entre o valor executado e o valor devido, o que
corresponderia à quantia de R$ 21.286,60, a ser deduzida do depósito
em seu favor da executada. Determinou-se ainda que, após o decurso
do prazo recursal, fosse expedida em favor dos exequentes guia de
levantamento do depósito a fls. 60, com dedução dos honorários
advocatícios de R$21.286,60, os quais deveriam ser levantados pelo
advogado da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pois bem.
A controvérsia instaurada nos autos restringe-se ao
mês do índice adotado pela Contadoria na realização do cálculo
homologado pelo Juízo e ao termo inicial de incidência da correção
monetária e dos juros de mora no que tange à condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de R$
20.000,00 arbitrados na condenação.
Com relação à primeira questão, alega a agravante
que na atualização monetária dos alugueres e das custas deve ser
utilizado o índice relativo ao mês de março de 2018, pois na época em
que preparou a sua planilha não estava disponível o índice do mês
subsequente, abril de 2018, utilizado pela Contadoria.
Sem razão, contudo.
Ora, a Contadoria utilizou o índice do mês de abril
de 2018, pois foi a data adotada pela agravante em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada em 05.04.2018.
Mais importante que isso, também a data em que a
agravante efetivou o pagamento do valor incontroverso do débito
(03/04/2018 - fls. 60/61 e 71/72), de modo que correta a adoção do
índice do mês de abril para aferição de eventual valor remanescente.
Com relação aos honorários fixados em quantia certa,
é pacífico o entendimento de que a verba honorária deve ser corrigida
monetariamente a partir da data em que foi fixada, que no caso em
questão foi na r. sentença. E, ainda, de que os juros de mora devem
incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou
os honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Juros de mora sobre honorários advocatícios. Súmula 254 do
STJ. Incidência a partir do trânsito em julgado do acórdão.
Aplicação da multa de 10% prevista no art. 475-J do estatuto
processual.
(...)”
(destacado)
(TJ/SP

AI
no
0180695-66.2011.8.26.0000,
31a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Márcia Tessitore, julgado em 06/12/2011).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução de Honorários
advocatícios. JUROS DE MORA
Incidência de juros
moratórios sobre honorários advocatícios Termo inicial fixado
no trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária
Admissibilidade Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.” (destacado) (TJ/SP
Apelação no
0018359-68.2008.8.26.0664, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Sérgio Gomes, julgado em 30/11/2011).
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. Sobre o débito
decorrente de verba honorária incide atualização monetária
desde sua fixação e juros moratórios a partir do trânsito em
julgado da decisão que a fixou. Precedentes do STJ APELO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO” (TJ/RS Apelação
no 70042229237, 10a Câmara Cível, Rel. Ivan Balson
Araújo, julgado em 26/05/2011).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A análise quanto ao critério e base de cálculo dos honorários
advocatícios, fixados no acórdão recorrido, demanda reexame do
conjunto probatório dos autos, providência vedada nesta Corte
Superior, a teor da Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
2. Os juros de mora sobre os honorários de sucumbência
incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que
fixou a respectiva verba. Precedentes.
3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não
basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos
confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos
previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do
RISTJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no
AREsp 564.717/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO), 4a TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
09/02/2018 grifo nosso).
Neste diapasão, a atualização monetária sobre os
honorários advocatícios arbitrados em sentença, em agosto de 2012,
incide a partir deste arbitramento, pois constitui mera recomposição
do valor econômico da moeda, não se confundindo com os juros de
mora, estes sim incidentes a partir do trânsito em julgado, nos termos
do §16 do art. 85 do CPC.
No entanto, não há como deixar de se reconhecer
que os juros de mora sobre os honorários foram calculados de
maneira errônea, na medida em que do trânsito em julgado até o
pagamento voluntário transcorreram 282 dias, tanto que o contador
judicial utilizou o percentual de 9,40% para calcular os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
9
moratórios incidentes sobre o débito locatício.
Entretanto, quando da incidência dos juros sobre o
valor
corrigido
dos
honorários
(R$
28.126,55

fls.
121),
estranhamente aplicou montante diverso, de 22%, chegando ao valor
de R$ 6.190,49 a título de juros moratórios, quando o correto seria R$
2.643,89, totalizando o valor corrigido e acrescido de honorários a
quantia de R$ 30.809,44.
Assim,
somando-se
os
valores
corrigidos
e
acrescidos, quando o caso, do débito locatício (R$ 383.744,98),
honorários advocatícios (R$ 30.809,44) e custas processuais (R$
344,84), tem-se que o agravante era devedor da quantia de R$
414.899,26 em 03/04/2018, mas depositou nos autos o valor de R$
405.850,47, restando em aberto o montante de R$ 9.048,79, sempre
adotando como referência a data de 03/04/2018.
Correta a imposição dos honorários advocatícios
em desfavor dos exequentes no presente incidente, já que a
agravante decaiu de parte mínima do pleito, mas necessário o
ajustamento
dos
valores
constantes
da
decisão
agravada,
considerando-se o acima exposto.
Desta forma, tem-se que na data do depósito
judicial (abril de 2018), o débito era de R$ 414.899,26, pouco superior
ao valor indicado pela executada (R$ 405.850,47) e bastante inferior
ao calculado pela exequente em janeiro de 2018 (R$ 631.273,04), de
modo que sobre a diferença são devidos multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, como apurou a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023056-33.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Do exposto, tem-se que em 03/04/2018 a executada
ainda devia a diferença de R$ 9.048,79, que acrescida da multa de
10% e dos honorários de 10%, resulta na quantia de R$ 10.949,03. O
montante deve ser devidamente corrigido e acrescido até a data do
efetivo pagamento. A título de exemplo, aplicando-se correção
monetária pelos índices da tabela prática deste Tribunal de
abril/2018 a maio/2020, chega-se ao valor de R$ 11.812,42, que
acrescido dos juros de mora pelos 25 meses decorridos no período
(25% - R$ 2.953,10) resultam no débito de R$ 14.765,53, atualizado até
maio deste ano.
Os honorários advocatícios de 10% da diferença
entre o valor executado e o valor devido, fixados neste incidente,
correspondem à quantia de R$ 21.637,37, devendo ser deduzida do
depósito realizado nos autos, em favor do patrono da executada,
consoante determinou o magistrado a quo.
Daí o provimento parcial do recurso.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para os fins acima especificados.
CARLOS NUNES
RELATOR